Tribunal: TJDFT
Processo: 0004971-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004971-34.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADOS: AURORA MARIA AREDES COUTINHO, LINA AREDES COUTINHO CICCARELLI, PAULO ROBERTO ATADEU COUTINHO DESPACHO OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e JFE22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que os enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente, são inaplicáveis ao caso em comento. Sustentam, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva da parte agravada, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18305829. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026